Tribunal: TJMT
Processo: 1008340-87.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008340-87.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Limpeza Pública, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ILSON RODRIGUES MESQUITA - CPF: 155.913.871-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, nos termos do art. 485, III, do CPC, diante do abandono da causa pelo exequente.

2. Sustenta o apelante a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida para suprir a omissão processual, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a intimação realizada por meio eletrônico supre a exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública, para os fins do art. 485, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O juízo de origem determinou a intimação do Município em duas oportunidades distintas, com expressa advertência quanto à possibilidade de extinção da execução, sem que houvesse qualquer manifestação da parte exequente.

5.
A intimação realizada via sistema eletrônico é válida e suficiente para caracterizar a intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006.

6.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a validade da intimação eletrônica como pessoal para fins de extinção por abandono processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico supre a exigência legal de intimação pessoal para os fins do art. 485, § 1o, do CPC.

2. A reiteração da inércia da parte exequente, mesmo após intimações válidas e com advertência legal, autoriza a extinção do processo por abandono da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1803979/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.09.2019, DJe 11.10.2019; TJMT, N.U 1009447-54.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, na execução fiscal proposta em desfavor de
ILSON RODRIGUES MESQUITA
, que julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, III, do CPC, ante o abandono da ação pela parte exequente.

O apelante alega, em síntese, nulidade da sentença por ausência de intimação válida, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC, aduzindo não ter sido cientificado, de forma pessoal e com a devida advertência legal, quanto à possibilidade de extinção da ação por abandono.

Defende, ainda, violação ao princípio da não surpresa (9o e 10o do CPC), uma vez que não validamente intimada para suprir a omissão no prazo legal.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida e o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Extrai-se dos autos que o Município de Várzea Grande ajuizou ação de execução fiscal com objetivo de cobrar o crédito tributário referente ao IPTU e TLU, representados pela CDA no 5443/2024, no valor de R$ 3.676,62 (três mil seiscentos e setenta e seis reis e sessenta e dois centavos).

O apelante foi inicialmente intimado para comprovar as providências do tema 1184 do STF e Resolução no 547 do CNJ.

Em seguida, o juízo declarou prescritos os créditos de 2019 e determinou que o apelante juntasse cálculo atualizado do débito e providenciasse a baixa do protesto (Id. 311878357). O exequente permaneceu inerte.

Em 17/09/2024, determinou-se a intimação pessoal da parte exequente para manifestar interesse no prosseguimento da ação, sob pena de abandono,
nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC
(Id. 311878359). Novamente a Fazenda Pública não se manifestou.

A sentença sobreveio no dia 24/10/2024, a qual foi extinguiu a execução nos termos do art. 485, III, do CPC (Id. 311878361).

A tese recursal de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal não merece acolhida.

Analisando os autos, verifica-se que o apelante foi devidamente intimado em duas oportunidades (abril e setembro), em estrita observância ao artigo 485, § 1o, do CPC. Senão vejamos:

“Visto,

Renove-se a intimação da parte exequente, PESSOALMENTE, para que manifeste interesse no prosseguimento do feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por abandono, consoante art. 485,§1o, do CPC.

Às providências.

Várzea Grande-MT, data registrada no sistema.”
(Id. 311878360)

Outrossim, a intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico é válida como pessoal, conforme artigo 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, que estabelece:

“
Art. 5o - As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 6o - As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”

Esse entendimento é consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA.

1. Constata-se que, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

2. Quanto à alegada infringência ao disposto no art. 183, § 1o, do CPC/2015, o entendimento sobre a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública Estadual é protegido pela atual legislação processual, a qual conferiu, expressamente, o direito a todas as unidades federativas e entes públicos. No entanto,
o Novo Código de Processo Civil prevê ser possível a intimação pessoal por meio eletrônico baseando-se no princípio da duração razoável do processo afim de acelerar a tramitação.
Precedente: AgInt no AREsp 1.001.265/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/10/2017.

3. Recurso Especial não provido.”
(REsp 1803979/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019)
(g.n.)

Este Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA INJUSTIFICADA. INTIMAÇÕES VÁLIDAS. REITERAÇÃO DA OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, diante do abandono da causa pela parte exequente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão injustificada da parte exequente, apta a ensejar a extinção do feito por abandono da causa, à luz dos arts. 485, §1o, do CPC, e 5o, §6o, da L. 11.419/2006, bem como da jurisprudência do STJ acerca da necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública.
III. Razões de decidir
3. Após a suspensão da execução fiscal, o juízo determinou a intimação da parte exequente por duas vezes consecutivas, sem que houvesse manifestação nos autos, configurando a reiteração da inércia processual.
4. As intimações foram regularmente expedidas pelo sistema eletrônico, com ciência nos prazos legais, atendendo ao requisito da intimação pessoal prevista em lei.
5. O comportamento omissivo reiterado, mesmo após provocação judicial, revela desinteresse em prosseguir com a demanda, autorizando a extinção do processo por abandono.
6. O princípio da indisponibilidade do interesse público não pode justificar a perpetuação da inércia, tampouco afastar a aplicação das normas processuais.
7. O precedente firmado no REsp n. 1.120.097/SP refere-se à prescrição intercorrente e não se aplica ao caso concreto, que trata da extinção por abandono processual.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: “
1. Configura-se o abandono da causa quando a parte exequente, devidamente intimada pessoalmente por duas vezes, deixa de se manifestar nos autos. 2. A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico, nos moldes da L. 11.419/2006, é válida para fins de reconhecimento do abandono previsto no art. 485, III, do CPC
.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1o; L. 11.419/2006, art. 5o, §6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.04.2010.”
(N.U 1009447-54.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025) (g.n.)

Portanto, resta configurado o desinteresse no prosseguimento da execução após reiteradas intimações válidas.

A sentença não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025